Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-55.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-55.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA JANILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO POR PORTARIA. ATO INFRALEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECESSO REMUNERATÓRIO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A Gratificação de Atividade Complementar, prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 470/2007, é devida ao professor em regência de classe da educação infantil e do ensino fundamental, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, como compensação pelo desempenho de atividades extraclasse.

II - A modificação ou supressão de vantagem funcional requer amparo legal específico, não se admitindo sua restrição por ato infralegal editado sob justificativa administrativa.

III - Ainda que a gratificação possua natureza
propter laborem
, incumbe ao Município comprovar o desaparecimento do fato gerador que a legitima para cessação de seu pagamento, o que não se verifica na espécie.

RECURSO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000763-55.2024.8.05.0276
,

da Comarca de Wenceslau Guimarães, que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e como
Apelada
ANTONIA JANILZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA